Tribunal: STF
Processo: HC 257249
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir condenação por tráfico de drogas. A defesa pede a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, por inexistir provas suficientes quanto à destinação comercial da substância ilícita, ou a aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade de droga apreendida. O relator negou seguimento ao writ, por considerá-lo sucedâneo de revisão criminal, e rejeitou a concessão da ordem de ofício por ausência de ilegalidade flagrante. No agravo, o agravante reiterou os argumentos da inicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir decisão transitada em julgado; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não se presta, ordinariamente, à impugnação de decisões condenatórias transitadas em julgado, por configurar sucedâneo de revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    A excepcional concessão de ordem de ofício exige demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou situação teratológica, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a existência de fundamentação idônea na sentença.



    A decisão condenatória encontra respaldo em elementos objetivos, como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de dinheiro em espécie e a ocorrência de denúncia prévia sobre a conduta dos envolvidos.



    A pretensão de revisão do entendimento das instâncias ordinárias exige reexame do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, conforme pacífica jurisprudência do STF, que considera a natureza da infração e o bem jurídico tutelado pela norma penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.



    A reapreciação de provas é incabível na via do habeas corpus.



    O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas.